Tribunal: TCU
Processo: 009.802/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo em que se analisa ato de pensão civil emitido pela Fundação Nacional de Saúde em favor da Sra. Maria Neusa Rocha Figueiredo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de pensão civil emitido pela Fundação Nacional de Saúde em favor da Sra. Maria Neusa Rocha Figueiredo, cônjuge do instituidor Silvio Figueiredo Viana. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão civil em favor da Sra. Maria Neusa Rocha Figueiredo, com registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote providências para regularizar a falha financeira apontada (pagamento de proporcionalidade remuneratória de 31/35 avos, acima do valor devido de 30/35 avos), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU.